Tribunal: STF
Processo: ARE 1570030
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Reconsidero as decisões anteriormente proferidas nestes autos, tendo em vista a novel jurisprudência do STF acerca do debate. Julgo prejudicado o agravo interno formalizado e reexamino o apelo extremo. 

Trata-se de recurso extraordinário formalizado por Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Servico Movel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil) — com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional — contra acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado Estado de Mato Grosso do Sul, está assim resumido:

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – ERRO MATERIAL CONSTATADO – INTERPRETAÇÃO READEQUADA – RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I) A atual redação dos artigos 82, § 1º, e 83 do ADCT não mais exige edição de lei federal para que o distrito federal e os estados tributem o adicional ali previsto sobre produtos e serviços considerados supérfluos, do que decorre logicamente que a definição restou a encargo de cada estado, tal como estabelecido nas leis estaduais locais nºs 1810/97 e 3.337/06, bem assim o Decreto nº 12.283/07, constituindo-se a alíquota adicional sobre o ICMS sobre os serviços de comunicação instrumento essencial de alimentação do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, criado pelo art. 79 do ADTC da CF, através da EC 31, de 14.12.2000, e prorrogada sua exigência por tempo indeterminado (EC 67, de 22.12.2010) o que a exação respeita o princípio da legalidade.
II) Ademais, o raciocínio adotado pelo Supremo Federal Tribunal tem sido de manutenção do adicional referente aos produtos e serviços supérfluos diante do risco à ordem e economias públicas que a redução ou exclusão da alíquota poderia acarretar, principalmente se considerado o importe da interrupção dessa arrecadação de maneira abrupta, conspurcando os fins sociais a que referido Fundo está destinado.
III) Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso do Sul conhecido e provido com adoção de efeitos infringentes para, na forma do artigo 1013, § 3º, do CPC, denegar a segurança, contra o Parecer. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APRESENTADO PELA IMPETRANTE – RECURSO PREJUDICADO – ERRO MATERIAL QUE NÃO MAIS PERSISTE DIANTE DO PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 1º, 5º, caput, II, XXXVI, LIV, 21, XI, 22, IV, 37, caput e XXI, 60, §4º, IV, 150, II e IV, 155, II, § 2º, I, III, XII, “a”, 165, § 9º, II, 167, IV e 175, parágrafo único, todos da Constituição Federal; bem como aos arts. 79, 80, 81, 82, §, 1º, § 2º, e 83; e arts. 2º e 4º, da EC n. 42/2003. Aduz que, caso prevaleça o entendimento de que a matéria não está suficientemente prequestionada, o acórdão dos  embargos de declaração deverá ser anulado, nos termos dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da CF. Advoga que a EC 31/00 não autorizou a instituição de alíquota adicional para financiamento do FECP sobre todo e qualquer produto ou serviço sujeito à incidência do ICMS, restringindo sua cobrança apenas aos produtos e serviços definidos como supérfluos em Lei Federal. Pondera que nem a legislação estadual e tampouco a legislação federal poderiam tratar como supérfluo serviço público e/ou de interesse coletivo definido como essencial pela Constituição Federal. Postula o provimento do recurso, para que seja assegurado o direito líquido e certo de as empresas a ele filiadas não serem compelidas ao recolhimento do adicional de 2% (dois por cento) de ICMS devido ao FECP sobre a prestação de serviço público de telecomunicação.

É o relatório do essencial. Decido. 

2.  O Tribunal de Justiça concluiu constitucional o adicional de 2% (dois por cento) do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza sobre os serviços de comunicações, amparado pela Lei estadual n. 1.810/1997.  Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Reanalisando detidamente o quanto decidido, sopesada a assertiva de erro material quanto ao exame dos artigos 82, § 1º, e 83 do ADCT da Constituição Federal, infere-se que, de fato, restou que este relator designado para o acórdão inobservou a atual redação dos mencionados dispositivos que não mais exigem a edição de lei federal para disciplinar o rol de produtos e serviços supérfluos para fins de incidência do adicional de ICMS referente ao Fundo de Combate à Pobreza (FECOMP). A propósito a redação vigente: (...)
.......................................................................................................
Como se extrai da literalidade do quanto consignado, NÃO foi delegada à lei federal a previsão acerca dos produtos e serviços supérfluos, do que decorre logicamente que a definição restou a encargo de cada estado, tal como estabelecido na Lei Estadual n. 1.810/1997, a qual regulamenta os impostos estaduais, cuja alíquota adicional sobre o ICMS para fins de alimentar o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza restou assim instituída: (...)
.......................................................................................................
Sem prejuízo da discussão que se instaura sobre o percentual exigido pelo Estado sobre o ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicações, que difere do conteúdo do presente mandado de segurança, e quanto à tributação de 2% sobre o Fundo que é o objeto deste writ, o cenário delineado aponta a ocorrência de erro material quanto à vigência dos artigos 82, § 1º, e 83 da ADCT, alterados pelo art. 4º da EC 42/2003, não tomado em consideração por este relator, que conduziu a uma interpretação equivocada, de modo que, sanado o vício, deriva nova conclusão, oposta a anterior constante do aresto acima destacado, desta E. 3a. Câmara Cível, de que fui o relator designado. 
E, constatado o vício, possível atribuir-se efeito infringente aos declaratórios para negar provimento ao recurso de apelo do SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL – SINDITELEBRASIL em em face do artigo 1013, § 3º, examinando o mérito do writ em si, julgá-lo improcedente, com resolução do mérito, na forma do artigo 485, I, segunda figura, do CPC.
Para o ICMS – tributado pelo distrito federal e estados – a exigência de lei federal deixou de existir, de tal forma que a exação, mesmo para os casos em que a lei estadual era anterior à EC 31/2000, passou a ser legítima, como decidiu o STF e como se viu dos arestos acima transcritos. 
Ou seja, não mais existe exigência de lei federal para definição do que deve ser considerado, no âmbito de cada estado, produto supérfluo, de tal sorte que se lei complementar federal que altere o CTN não for editada, o estado tem competência para legislar e fixar a alíquota destinada ao FUNDO mencionado, fazendo a ressalva, como constou do aresto desta Câmara que apreciou a questão do percentual estabelecido sobre o próprio imposto em si, ser questão distinta e que não está sendo tratada, como disse, na ação proposta.
......................................................................................................
Observo também que a EC 31/2000, que acresceu os artigos 79 a 83 ao ADTCF, estabelecida que a contribuição para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza tinha prazo de validade até o ano de 2010, mas esse prazo foi prorrogado por tempo indeterminado, em conformidade com a EC 67, de 22.12.2010.1 
Por último releva anotar, porque não menos importante, que o Fundo de combate e erradicação da pobreza, criado pelo artigo art. 79 do ADTC da CF, tem função social relevante, a que se sobrepõe o mero conteúdo econômico veiculado pelo impetrante em prol de seus associados, e essa exação já vem sendo feita há mais de 12 anos, ou seja, desde 2006 neste Estado, o que contribui significativamente para a constatação de que a procedência do mandamus terá impacto significativo na formação do referido fundo, que tem enorme importância para se atingir os objetivos da criação desse fundo, com prejuízos sociais irreparáveis.

A respeito da matéria, o STF, ao apreciar o RE 714.139, Tema n. 745/RG, fixou tese no sentido de que “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 

Na oportunidade, restou assentado o caráter essencial da energia elétrica, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, bem como dos serviços de telecomunicação, popularizados de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los.

No julgamento dos embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos do decisum, para determinar a aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5 de fevereiro de 2021), conforme excerto da ementa:

 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).
(RE 714.139, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, Tema n. 745/RG, DJe de 15 de março de 2022)

Em 4 de março de 2026, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 7077, n. 7634 e n. 7716, o STF assentou que as cobranças dos adicionais de ICMS criados pelo Rio de Janeiro e pela Paraíba sobre serviços de telecomunicações e energia para financiar fundos estaduais de combate à pobreza se tornaram inconstitucionais a partir de 2022, em razão da previsão contida na Lei Complementar n. 194/2022, a qual caracteriza como  essenciais os mencionados serviços. No julgado, foram modulados os efeitos da decisão para que a invalidade das cobranças produza efeitos apenas a partir de 2027. 

Em momento posterior, ao analisar a ADI 7816, este Pretório Excelso afastou a cobrança do adicional ao ICMS sobre o serviço de telecomunicações destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Sergipe (FECEP/SE) a partir de 1º de janeiro de 2027, em razão da previsão contida na Lei complementar n. 194/2022, por meio da qual classificado o serviço de telecomunicações como essencial e indispensável, vedando expressamente seu enquadramento como supérfluos para fins de incidência do ICMS. Esta Suprema Corte evidenciou que a norma estadual que previa a cobrança do adicional a tal serviço era válida quando foi editada, pois seguia a autorização contida no art. 82 do ADCT, mas teve sua eficácia suspensa no ponto em que se tornou incompatível com a legislação complementar federal. Verifique-se:

 Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Adicional para Fundo de Combate à Pobreza. Serviços de telecomunicação. Essencialidade. Lei Complementar Federal. Suspensão de eficácia de lei estadual. Modulação de efeitos. 
I. Caso em exame 
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Lei n. 4.731/2002, do Estado do Sergipe, particularmente seu art. 2º-A, § 1º e art. 40-D do Decreto nº 21.400/2002, que instituíram o adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP/SE) incidente sobre operações de de telecomunicações. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência do adicional de ICMS destinado ao FECEP/SE sobre os serviços de telecomunicação é compatível com a Constituição Federal, especialmente com o art. 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que restringe a incidência do adicional de ICMS a produtos e serviços supérfluos, considerando ainda a superveniência da Lei Complementar 194/2022. 
III. Razões de decidir 
3. A Lei Complementar 194/2022, ao introduzir o art. 18-A no Código Tributário Nacional e o art. 32-A na Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), qualificou os serviços de telecomunicação como essenciais e indispensáveis, vedando expressamente seu enquadramento como supérfluos para fins de incidência do ICMS. 
4. A alteração legislativa federal buscou adequar a incidência do ICMS à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente ao Tema 745 de Repercussão Geral, que reconheceu a inconstitucionalidade de alíquotas de ICMS sobre serviços essenciais, como telecomunicações, em patamar superior ao das operações em geral. 
5. A superveniência da Lei Complementar 194/2022 suspendeu a eficácia das leis estaduais anteriores que previam a incidência do adicional de ICMS sobre operações de telecomunicação, por força do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 7.716/PB, que versou sobre lei do Estado da Paraíba com idêntica controvérsia. 
6. O dispositivo impugnado da lei do Estado de Sergipe é constitucional em sua origem, mas sua eficácia foi suspensa a partir da superveniência da Lei Complementar 194/2022, no que tange à incidência sobre serviços de telecomunicação. 
7. É necessária a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, em razão de razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, para preservar as finanças estaduais e os programas sociais custeados pelo Fundo de Combate à Pobreza, seguindo o precedente da ADI 7.634/RJ. 
IV. Dispositivo 
8. Pedido julgado parcialmente procedente, com o reconhecimento da suspensão da eficácia do art. 2º-A, § 1º, da Lei n. 4.731/2002, do Estado de Sergipe, a partir da superveniência da Lei Complementar n. 194/2022. Modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir de 1º de janeiro de 2027, ressalvadas as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de julgamento na data da publicação da ata de julgamento. (ADI 7816, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, 14/04/2026, grifei)

Dessarte, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aplique a novel jurisprudência do STF à espécie, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Cumpre destacar que o mencionado dispositivo atribui ao órgão prolator do acórdão recorrido a competência para adequar, ou não, o julgado à orientação firmada em precedente vinculante de tribunal superior. Nesse sentido, confira-se o seguinte pronunciamento monocrático: ARE 1.151.905, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27.6.2019.

3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 745 de repercussão geral, bem como pelas ADIs 7077, 7634, 7716, e 7816, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que, pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, e observe a orientação desta Suprema Corte acerca da matéria.

4. Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente